Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. CULBABILIDADE DO ACUSADO. COMPROVADA. QUALIFICADORA. ART. 150, § 1o, DO CP. ADEQUADA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP.

1. No momento do crime, o réu tinha capacidade de autodeterminação e optou, com ciente da ilicitude, por arrombar a porta da casa da vítima e ingressar clandestinamente no local.

2. Patente a culpabilidade do acusado, que, ao tempo da conduta, era imputável, tinha consciência da ilicitude do fato e devia e podia agir de modo diverso.

3. Apesar de o Ministério Público ter denunciado o acusado como incurso nas penas do art. 150, caput, do CP, não há nenhum óbice para que o magistrado, na sentença, altere a definição jurídica do fato, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, Art. 383 do CPP, considerando a descrição do fato contida na denúncia..

4. Em processos criminais, o acusado se defende dos fatos, e não da capitulação legal deduzida na denúncia.

5. Recurso conhecido e desprovido.